Tribunal: TJDFT
Processo: 0714297-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714297-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE ALVES DE FARIAS, REGINALDO VITAL DE FARIAS AGRAVADO: LABORATORIO CITOPREV DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSÉ ALVES DE FARIAS e REGINALDO VITAL DE FARIAS contra LABORATÓRIO CITOPREV DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGICA LTDA - EPP em face de Decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que tramita na origem pelo no 0714297-04.2020.8.07.0000. A parte Agravante requereu o beneficio da gratuidade de justiça, porém, não juntou os documentos necessários para que comprovasse sua situação de hipossuficiência. Em razão disso, a parte Agravante foi intimada por meio do Despacho de ID 16594475, para que trouxesse aos autos comprovantes de renda e outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência. Em Petição (ID 16897379) a parte Agravante apresentou documentos com o objetivo de comprovar sua hipossuficiência, porém, não foram suficientes. Diante disso, foi novamente oportunizada a complementação da documentação, conforme despacho de ID 7179263, devendo a parte instruir o feito com a juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira. Apesar de serem intimadas, as partes agravantes não apresentaram qualquer tipo de documentação que atestassem a situação de hipossuficiência financeira. Foi proferida decisão (ID 17911847) indeferindo o pedido de concessão de gratuidade de justiça. As partes Agravantes peticionam (ID 18000379) requerendo a desistência do recurso. É o relatório do necessário. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o Agravo de Instrumento ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Preclusa esta baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020 21:36:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador